Tribunal: TJDFT
Processo: 0717621-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO: 0717621-65.2021.8.07.0000 REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Por meio da petição de ID 26859305, o requerente promove a juntada do depoimento de testemunha policial (ID 26859306). Nada a prover, visto tratar-se de prova já conhecida nos autos da ação penal objeto da presente revisão criminal, sendo prescindível, nesse caso, novo envio dos autos ao Revisor. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator